Tribunal: TJMT
Processo: 0000836-66.2013.8.11.0088
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000836-66.2013.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Causa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), SOARES & MONTEIRO LTDA - CNPJ: 03.145.914/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo a prescrição intercorrente em execução fiscal e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o decurso regular do prazo de seis anos (um de suspensão e cinco de prescrição) após a ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor;

III.
Razões de decidir

3. O termo inicial da suspensão do processo em execuções fiscais se inicia automaticamente, conforme a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização de bens ou do devedor, conforme estabelecido no artigo 40 da Lei 6.830/80 e reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp nº 1.340.553/RS
(Temas 567 e 571).

4. No caso concreto, constatada a ciência do ente estadual quanto à ausência de bens e localização do executado em 14.04.2015, operou-se a suspensão e, posteriormente, o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, consumado em 14.04.2021, impondo a extinção do feito, independentemente de nova intimação.

5. Ausentes fatos ou fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, mantém-se a sentença extintiva da execução fiscal, com base no art. 40, § 4º, da LEF.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. A ausência de nova intimação não impede o reconhecimento da prescrição, sendo suficiente o decurso dos prazos previstos no art. 40 da LEF."

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 305152364), que negou provimento ao recurso de “
APELAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Guilherme Leite Roriz, na
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º 0000836-66.2013.8.11.0088, ajuizada pela parte apelante em desfavor de SOARES & MONTEIRO LTDA, em trâmite na Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, que julgou extinto o feito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID. 302754373):

“
Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de ELIAS GOMES HENRIQUE, qualificados.

A ação foi distribuída na data de 29/05/2013.

Despacho inicial determinando a citação em 07/06/2013 (ID 67797724, pág. 48).

Primeira tentativa de citação infrutífera em 05/12/2013 (ID 67797724, págs. 53/54).

A parte exequente tomou ciência em 14/04/2015, por meio da manifestação de ID 67797724, pag. 59.

Até a presente data, a executada ainda não foi citada, e não houve a localização de bens passíveis de penhora.

Vieram os autos conclusos.
Decido
.

Não encontrado o devedor ou bens passíveis de penhora de sua propriedade, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente a ser observado será de 05 (cinco) anos (nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32), após o transcurso de 01 (um) ano de suspensão, observado o quanto disposto no art. 40 e §§ da Lei 6.830/80.

Com efeito, tem-se que,
“em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”
(Súmula 314/STJ).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 566 a 571 (REsp 1.340.553/RS), dissertou sobre a prescrição intercorrente a partir da análise do art. 40 da Lei 6.830/1980, concluindo que
o início do prazo de suspensão da execução, findo o qual se passa à contagem do prazo prescricional, é automático e se dá com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens, sendo irrelevante ao seu curso a existência de pronunciamento judicial a respeito e o peticionamento da Fazenda Pública por providências que venham a ser infrutíferas
.

Salienta-se que, nos termos do referido julgado,
“os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois,
citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
”
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.09.2018, DJe 16.10.2018).

In casu
, a primeira ciência da exequente acerca da não localização da parte executada se deu em
14/04/2015
, por meio da manifestação de ID 67797724, pag. 59.

Destarte, em que pese não tenha havido pedido expresso da Fazenda pela suspensão ou arquivamento dos autos naquela data, e também não tenha havido pronunciamento judicial nesse sentido, é correto afirmar, com base no precedente supracitado, que
a contagem do prazo de suspensão disparou automaticamente na data de
14/04/2015
, quando da ciência da parte exequente acerca da primeira tentativa de citação infrutífera

nos autos
.

Ademais, considerando que a parte executada não foi citada até a presente data, bem como que não foram localizados bens penhoráveis,
mais de doze anos após o ajuizamento da ação, e mais de dez desde o início do prazo de contagem da suspensão a que alude o art. 40 da LEF
, a declaração de consumação prescrição intercorrente é medida que se impõe.

No ensejo, colaciono julgado do E. TJMT:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução fiscal ajuizada pelo Município de Mirassol D’Oeste em 11/01/2017 para a cobrança de débitos de IPTU referentes às CDAs nº 274/2016, 275/2016 e 276/2016. A Fazenda Pública foi cientificada, em 05/04/2017, da não localização da devedora, tendo posteriormente requerido a suspensão do feito. O processo permaneceu arquivado provisoriamente por mais de cinco anos, sendo reconhecida a prescrição intercorrente em sentença proferida em 17/10/2024. O Município interpôs recurso sustentando que a morosidade processual decorreu da máquina judiciária e que não houve inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal foi atingida pela prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal transcorrido desde a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente decorre da inércia do credor, extinguindo a pretensão executória quando não há impulso processual útil dentro do prazo legal de cinco anos, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 567), firmou o entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada da não localização do devedor em 05/04/2017, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano, encerrado em 05/04/2018, quando teve início a contagem do prazo prescricional, que se consumou em 05/04/2023.

6. Os requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, desacompanhados de providências eficazes para a localização do devedor, não interrompem o prazo prescricional.

7. Decorrido lapso temporal superior a seis anos sem que a Fazenda Pública demonstrasse qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal tem início automaticamente após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. Simples requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, sem medidas eficazes para viabilizar o prosseguimento da execução, não têm o condão de interromper o prazo prescricional.

(N.U 0004481-34.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

Portanto, uma vez que houve o decurso do prazo superior a 10 (dez) anos, a contar da ciência inequívoca da exequente acerca da não localização da parte executada ou de bens passíveis de penhora, sem qualquer causa interruptiva dentro desse interstício, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Dado o exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
do crédito perseguido nestes autos e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15.

Deixo de condenar a parte exequente às custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.

Sem honorários, pois não houve contraditório.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

De Colniza/MT para Aripuanã/MT, data registrada no sistema.

Guilherme Leite Roriz

Juiz Substituto em cumulação legal

”
(grifo no original)
.

Contra esse
decisum,
opostos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 302754377).

Em suas razões recursais, em síntese, aduz que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, a seu ver, inexiste inércia do exequente que justifique a extinção da execução fiscal.

Destaca que “(...) em momento algum houve inércia por parte Fazenda Pública no tocante à busca pela satisfação do crédito ora perseguido. Pelo contrário, a demora no andamento processual ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça (provimento nº 13/2013-CGJ), em analogia a sumula nº 106 do STJ”.

Sustenta que “(...) ainda que fosse reconhecida a inércia do recorrente em impulsionar os autos do processo de execução, o que não ocorreu no presente caso, somente pode falar em prescrição intercorrente quando o r. juízo determinar a suspensão e posterior arquivamento da execução fiscal, frente à não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora”.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente e determinando o seu prosseguimento (ID. 302754379).

Sem contrarrazões pela parte apelada, ante ausência de triangulação processual (ID. 302754380).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, que extinguiu o feito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Da análise do processo, verifica-se que a presente ação, distribuída no dia
29.05.2013,

em desfavor de SOARES & MONTEIRO LTDA, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.º 20132492, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 14.066,91 (quatorze mil e sessenta e seis reais e noventa e um centavos)
.

Em
07.06.2013
, o magistrado de origem
recebeu a inicial
e determinou a citação da parte executada (ID. 302752394 – pág. 48), porém a diligência realizada por carta postal não obteve êxito (ID. 302752394 – pág. 53).

Na etapa seguinte, a Fazenda Pública indicou novo endereço para diligência de citação do executado (ID. 302752394 – pág. 59).

A diligência, contudo, também não foi bem-sucedida (ID. 302752394 – pág. 70), tendo sido realizadas buscas adicionais com o objetivo de localizar o executado, todas sem resultado favorável (ID. 302754356, 302754362, 302754363, 302754364 e 302754365).

Em 12.09.2024, foi requerido o prosseguimento do feito mediante citação por edital (ID. 302754368).

O pedido foi indeferido, ocasião em que a magistrada determinou a intimação da parte exequente para manifestação sobre eventual prescrição intercorrente (ID. 302754369).

Em resposta, o Estado alegou, em síntese, que “(...) por não existir demonstração imputável à Fazenda Pública de que houve desídia na conduta do processo, resta evidente a inocorrência da prescrição intercorrente” (ID. 302754372).

Na sequência,
em 17.06.2025
, foi proferida sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, com fundamento na prescrição intercorrente (ID. 302754373).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, leciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a
não localização do devedor ou ausência de bens e intimado o exequente.

In casu,
observa-se que, em
14.04.2015
, o ente estadual tomou ciência da não localização do executado (ID. 302752394 – pág. 59), passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em
14.04.2016
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que se configurou em
14.04.2021
. A sentença em discussão, por sua vez, foi proferida no dia
17.06.2025.

Nesse sentido, tem decidido está Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
EXECUÇÃO

FISCAL
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
- TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA
- VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.
Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.
Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da
prescrição

intercorrente
, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.
(N.U 0000234-78.2009.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. REsp Nº 1.340.553/RS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da ausência de citação do executado por aproximadamente 15 (quinze) anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 da LEF, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

3. O artigo 40 da LEF estabelece que, constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, a execução fiscal deve ser suspensa por um ano, sendo necessária a contagem do prazo quinquenal subsequente para a configuração da prescrição intercorrente.

4. No caso concreto, o despacho inicial foi proferido em 24/11/2009, e até o presente momento não houve a citação do executado, tampouco a prática de atos eficazes para a satisfação do crédito tributário.

5. A Fazenda Pública não demonstrou a adoção de medidas concretas para interromper a prescrição, como penhoras frutíferas ou diligências efetivas para a localização do devedor.

6. A suspensão da execução findou-se em 24/11/2010, consumando-se a prescrição em 24/11/2015, sem qualquer causa interruptiva válida.

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não se verifica que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário, mas sim da inércia da Fazenda Pública.

8. A prescrição, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente resta configurada quando, após a suspensão do feito por um ano nos termos do artigo 40 da LEF, a Fazenda Pública permanece inerte por mais cinco anos, sem adoção de medidas concretas para a satisfação do crédito tributário."

(N.U 0002004-48.2009.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que manteve sentença de reconhecimento de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, em ação de execução fiscal. O agravante alega a inexistência de desídia e atribui a demora processual ao Poder Judiciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a configuração da prescrição intercorrente e a validade da decisão que extinguiu o processo com resolução de mérito, considerando a alegada morosidade judicial.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não apresentou novos elementos capazes de modificar a decisão recorrida, que reconheceu a nulidade de citação e a prescrição intercorrente.

4. Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada pelo STJ, o prazo de suspensão do processo foi iniciado automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, sendo configurada a prescrição intercorrente após o transcurso de cinco anos.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente se inicia automaticamente após a suspensão do processo por um ano, decorrente da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo responsabilidade da Fazenda Pública diligenciar a citação, sob pena de extinção do feito."

______

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.12.2014 (Temas 567 e 571).

(N.U 0018823-07.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

Ressalta-se que o processo tramita a mais de 12 (doze) anos, sendo realizadas diversas diligências para localizar o devedor, todas sem êxito.

Ademais, consigna-se que a parte recorrente apenas pugna de forma genérica a aplicação da súmula n.º 106, do STJ, ao caso. Contudo, não se verifica mora do judiciário.

Portanto, o entendimento explanado pelo juiz
a quo
encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria, devendo a r. sentença objurgada ser mantida.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de ausência de prescrição intercorrente.

Sustenta que
“(...)
A execução fiscal em tela tramitou de forma usual, de modo que não decorreu o prazo de 1 ano de suspensão + 5 anos de arquivamento. Assim, não foi observado qualquer dos requisitos da Súmula 314 do STJ ou do art. 40 da LEF para se cogitar a prescrição intercorrente (1 ano de suspensão, findo o qual começa a correr o prazo quinquenal)
”.

Defende que
“(...) É notória a existência no processo de causas interruptivas, também sendo de observância obrigatória que se respeitem as intimações da Fazenda Pública, a fim de que se possa fixar os dies a quo da prescrição nos mais diversos momentos do processo. Assim sendo, por não existir demonstração imputável à Fazenda Pública de que houve desídia na conduta do processo, resta evidente a inocorrência da prescrição intercorrente”.

Assevera que
“(...) em momento algum houve inércia por parte Fazenda Pública no tocante à busca pela satisfação do crédito ora perseguido. Pelo contrário,
a demora no andamento processual ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
(provimento nº 13/2013-CGJ), em
analogia a sumula nº 10 do STJ
”
.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada (ID. 313816361).

Sem Contrarrazões (ID. 314114377).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada, que
reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, a despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Com efeito, como bem consignado pelo juízo de primeiro grau e reiterado na decisão impugnada (ID. 305152364), a Fazenda Pública não obteve êxito em promover a
efetiva constrição de bens da parte executada
, razão pela qual os créditos tributários discutidos nestes autos foram atingidos pela prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, da Lei n.º 8.630/80.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da suspensão do processo começou a fluir
em 14.04.2015
, quando o ente estadual tomou ciência da
não localização de bens
(ID. 302752394 – pág. 59),
que se encerrou em
14.04.2016
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que se configurou em
14.04.2021
. A sentença em discussão, por sua vez, foi proferida no dia
17.06.2025.

Nesse contexto, resta evidente que o crédito tributário objeto da execução fiscal foi alcançado pela prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40 da Lei n.º 6.830/80, bem como em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. REsp Nº 1.340.553/RS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da ausência de citação do executado por aproximadamente 15 (quinze) anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 da LEF, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

3. O artigo 40 da LEF estabelece que, constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, a execução fiscal deve ser suspensa por um ano, sendo necessária a contagem do prazo quinquenal subsequente para a configuração da prescrição intercorrente.

4. No caso concreto, o despacho inicial foi proferido em 24/11/2009, e até o presente momento não houve a citação do executado, tampouco a prática de atos eficazes para a satisfação do crédito tributário.

5. A Fazenda Pública não demonstrou a adoção de medidas concretas para interromper a prescrição, como penhoras frutíferas ou diligências efetivas para a localização do devedor.

6. A suspensão da execução findou-se em 24/11/2010, consumando-se a prescrição em 24/11/2015, sem qualquer causa interruptiva válida.

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não se verifica que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário, mas sim da inércia da Fazenda Pública.

8. A prescrição, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente resta configurada quando, após a suspensão do feito por um ano nos termos do artigo 40 da LEF, a Fazenda Pública permanece inerte por mais cinco anos, sem adoção de medidas concretas para a satisfação do crédito tributário."
(N.U 0002004-48.2009.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos, capaz de ensejar o decreto prescricional.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, é aplicável quando, após a suspensão da execução fiscal por falta de bens penhoráveis, o exequente é regularmente intimado e permanece inerte, deixando de indicar bens ou diligências aptas à continuidade do processo.

4. No presente caso, a intimação foi devidamente realizada, conforme certificado nos autos, sendo contados os cinco anos do prazo prescricional a partir do término do período de suspensão.

5. A decisão monocrática está em consonância com a tese firmada pelo STJ no REsp n.º 1.340.553/RS.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão questionada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente deve ser declarada após o transcurso de cinco anos, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º e CTN, art. 174
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018”. (N.U 0009564-85.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025